Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA. ARTIGO 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PROVA TESTEMUNHAL. VIZINHOS DO QUERELANTE. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 140, caput, do Código Penal.
2. O fato de as testemunhas serem vizinhas e amigas do querelante não invalida ou macula seus depoimentos, pois, segundo o artigo 202 do Código de Processo Penal, todas as pessoas podem ser testemunhas. Ressalta-se, todavia, que, no caso de parentes do acusado (artigo 206 do Código de Processo Penal), estes não possuem o compromisso de dizer a verdade.
3. Restou demonstrado nos autos que o querelado agiu com animus injuriandi, o qual se consubstancia no especial fim de ofender a dignidade da vítima, posto que, ao chamar o querelante de “velho safado”, “ladrão” e “grileiro”, é notável o intuito de causar-lhe humilhação.
4. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
5. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, se revela proporcional e razoável, observadas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, necessária a manutenção do quantum.
6. Apelação conhecida e não provida.